Tribunal: TJDFT
Processo: 0727582-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727582-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELIO BUENO DE FARIA JUNIOR PACIENTE: TATIANY CRISTIANY DE SOUZA ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TATIANY CRISTIANY DE SOUZA ALVES, presa em 18/08/2022, denunciada como incursa nas penas dos arts. 133, 155, § 4o, inciso II, e 171, caput (sete vezes), todos do Código Penal (abandono de incapaz, furto qualificado e estelionatos) contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, que decretou a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. O impetrante relata que o cumprimento do mandado de prisão decorre do Processo no 0012803-52.2005.8.07.0007, sobre fatos ocorridos em 27/04/2005, no qual a acusada foi denunciada pelas tipificações acima e a peça inaugural foi recebida em 2009. Informa que a paciente foi citada por edital, porque não foi encontrada, e houve decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional, mas ela não foi localizada, sendo que, após a renovação do mandado de prisão, ela foi presa pela Polícia Civil do Estado de Goiás, em seu local de trabalho. Alega, em síntese, que a paciente não tinha conhecimento do processo, do qual somente soube no momento da prisão, pois nunca foi localizada para ser interrogada, bem como não houve esforço para encontrá-la, embora existentes processos criminais em seu desfavor em Minas Gerais e Goiás, além de registros de trabalho, conta bancária, dentre outros, sendo que houve erro na grafia do nome dela e não houve cadastro do número de outros documentos, o que a impossibilitou de ter conhecimento da ação penal. Afirma que, em 12/10/2022, foram cumpridos dois mandados de prisão contra ela na Justiça de Minas Gerais e Goiás, mas ela foi liberada sem a constatação de outro mandado de prisão. Diz que foram juntados os dados corretos da paciente pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, porém, o edital de citação foi expedido com três incorreções de nomes, além de não estar correto o número do RG, estando certos apenas os nomes dos genitores e a data de nascimento. Assim, o edital de citação e o mandado de prisão foram expedidos com vícios que lhe impossibilitaram tomar conhecimento do processo, restando injusta a segregação de sua liberdade, uma vez que houve cerceamento de defesa, bem como constrangimento ilegal, em razão da determinação de prisão, sem que tivesse sido regularmente citada. Sustenta que, após a prisão, a paciente constituiu procurador, juntou documentos, histórico laboral e endereço residencial, sendo a ausência de periculosidade constada pela ausência de violência nos delitos praticados há cerca de 17 anos, ausência de novas acusações criminais e pelo histórico laboral, o que significa que ela não oferece risco à ordem pública. Assevera, ainda, que a permanência na prisão pode agravar o estado de saúde da paciente, que tem 44 anos, obesidade no grau 3, ansiedade, hipertensão, depressão, além de ter que honrar seu trabalho, pois é a única responsável por tratamento de pássaros exóticos. Assim, requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito a concessão da ordem, com a concessão de outras medidas cautelares, se necessário (ID 38440018). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, com as alegações, em síntese, de que ela não tinha conhecimento do processo, porquanto seu nome e alguns dados estavam escritos de forma errada, ela possui condições favoráveis, não oferece risco à ordem pública e a manutenção da prisão irá prejudicá-la, em razão de diversas doenças das quais ela está acometida. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a segregação cautelar é necessária, motivo pelo qual é de se concluir que a decisão combatida não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto dois dos delitos imputados à paciente (furto qualificado e estelionato) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Segundo a denúncia, no dia 27/04/2005, a paciente, com vontade livre e consciente, abandonou sozinha, no interior de um apartamento, a criança L. F. P. G., com dez meses de vida, que estava sob sua guarda e vigilância e não tinha condições de cuidar de si própria e de defender. Como segundo fato, registra que a paciente, no mesmo dia, subtraiu para si, com abuso de confiança, uma máquina fotográfica digital, um DVD, um aparelho de som, um nebulizador e outros objetos pertencentes ao casal Marcelo Roberto Gonçalves e Leandra Medianeira Paulo de Carvalho. Relata, ainda, a peça inaugural, como terceiro fato, que, entre os dias 25 e 27 de abril de 2005, em horário de atendimento bancário, nas agências nos 0328 e 0971 do Banco Real, localizadas em Taguatinga e Ceilândia, a paciente obteve para si, vantagem patrimonial indevida no valor de R$ 8.820,00, induzindo e mantendo em erro caixas executivos do referido banco, “mediante ardil e artifício de a denunciada e terceiro de boa-fé por ela iludido apresentarem aos citados funcionários do banco cheques da conta corrente de titularidade de Marcelo Roberto Gonçalves e/ou Josefa Medeiros de Aquino” (...), os quais foram pagos na “boca do caixa” e que foram subtraídos pela denunciada valendo-se da condição de empregada doméstica na casa de Marcelo, em prejuízo do mencionado banco. A exordial acusatória está respaldada por outros elementos, dos autos, como os depoimentos das testemunhas e vítimas. A denúncia foi recebida em 08/05/2009. Portanto, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Com efeito, a prisão preventiva da paciente foi decretada 21/10/2009, na mesma decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional, pelos três fundamentos acima. O Juízo de piso destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, os crimes graves praticados pela paciente, asseverando que “Ademais, como os fatos se deram, demonstra-se que a Acusada apresenta alta periculosidade”. Destacou, ainda, o registro do Ministério Público, no sentido de que ela não possuía domicílio fixo no distrito da culpa e estava em local incerto, o que inviabilizava a aplicação da lei penal e decretou a prisão para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se os seguintes termos: (...) “Com isso, em face das informações colhidas até o momento, fica claro que a Acusada possui real periculosidade, com personalidade voltada para a prática de atos delituosos, de sorte que, se continuar solta, encontrará facilidade para a prática de novos crimes, colocando, assim, em risco, a ordem pública. Por outro lado, vale ser ressaltado, a Ré está sendo acusada de crimes graves, punidos com reclusão. Portanto, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e o pedido de prisão preventiva há de ser deferido, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal”. Em 05/05/2016 houve determinação de expedição de novo mandado de prisão preventiva, consoante se verifica dos autos do Processo físico no 2005.07.1.019088-5. Posteriormente, em 14/05/2021, o Ministério Público requereu a “manutenção/renovação” da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente porque entendeu que permanece presente o fundamento da garantia de aplicação da lei penal e requereu a expedição e novo mandado de prisão, tendo o Juízo de piso proferido decisão deferindo o pleito nos seguintes termos: “Assiste razão ao Ministério Público quanto aos termos de sua manifestação de ID 91682566. Com efeito, ainda permanecem hígidos os fundamentos integrantes da decisão de ID 47259308 que justificaram o decreto da constrição cautelar da ré TATIANNY CRISTIANE DE SOUSA ALVES. Diante disto, expeça-se novo mandado de prisão em desfavor da denunciada TATIANNY CRISTIANE DE SOUSA ALVES, com prazo de validade de 12 (doze) anos, atentando-se ao comando do art. 74, §§ 1o e 2o, do Provimento Geral da Corregedoria do DF. Cientifique-se o Ministério Público e proceda-se com as comunicações necessárias”. Pelo que se verifica, as decisões mostram-se suficientemente e adequadamente fundamentadas, porquanto extrai-se dos elementos dos autos que o endereço da paciente estava incompleto e ela não foi localizada, bem como não estava em nenhum presídio, sendo determinada sua citação por edital. Assim, se as diligências para sua localização restaram infrutíferas e ela não respondeu ao edital, tendo permanecido em local desconhecido por tantos anos, há necessidade de sua segregação cautelar, porquanto o fato de ela se encontrar em local incerto e não sabido sinaliza sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. RÉU FORAGIDO POR QUASE DEZESSEIS ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. Trata-se de denúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil, em que o paciente teria matado a vítima depois de brigar com ela por uma garrafa de whisky. O paciente se evadiu do distrito da culpa logo após a prática do crime, ficando foragido por quase dezesseis anos. Adequada a decisão decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada (Acórdão 1145833, 07226587820188070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no PJe: 28/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) - negritos nossos. Registre-se, ainda, que a paciente possui outras anotações criminais, sendo que foi condenada por roubo em Minas Gerais e por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em Goiás, embora tenha notícias da ocorrência de prescrição, devendo-se aguardar as informações do Juízo, uma vez que outros processos e condenações indicam risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da prisão também para a garantia da ordem pública. No tocante à alegação de registro errôneo de seu prenome, tenho que, embora em alguns documentos tenha havido um pequeno erro na grafia, consistente em um ‘n’ a mais no primeiro prenome e um ‘e’ no segundo prenome no lugar da letra ‘y’, tenho que não constitui motivo apto à revogação da prisão, porquanto outros elementos de identificação, como sua data de nascimento e o nome de sua mãe e de seu pai, constam corretos nos autos, tanto que ela foi presa pela polícia civil do estado de Goiás. No que concerne à alegação de que a paciente possui condições favoráveis e está acometida de várias doenças, saliente-se que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar, bem como não restaram comprovadas suas doenças ou que ela esteja com a saúde debilitada, não havendo motivo para determinar sua soltura neste momento ou a substituição por outras medidas cautelares. Importante salientar, no que concerne à conveniência da instrução criminal, que não há fundamentação idônea para a manutenção deste fundamento, porquanto não há notícias de ameaça de testemunhas ou vítimas pela paciente. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta à paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do presente habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2022 19:53:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator